Tribunal: TJMT
Processo: 1002024-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002024-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), CLEO MIRAI DA SILVA FERNANDES - CPF: 695.762.891-49 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CLEO MIRAI DA SILVA FERNANDES - CPF: 695.762.891-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO CONCRETAMENTE
–
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – TRANSPORTE DE DROGAS PARA DIFERENTE ESTADO DA FEDERAÇÃO – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n. 25, TJMT) e do
modus operandi
empregado, pois a droga estava sendo transportada para diferente Estado da federação.

As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 do TJMT).

Descabida a pretensão de substituição da prisão por domiciliar, uma vez que não ficou demonstrada a situação excepcional do paciente, considerando que nem mesmo se enquadra no denominado “grupo de risco” para a Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cleo Mirai da Silva Fernandes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de novembro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.

Aduz que foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar ou de concessão de prisão domiciliar, perante o Juízo de origem, porém os pleitos foram indeferidos.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no art. 312 do CPP, e que a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada, por si só, como fundamento para a segregação.

Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, bem como que é provedor do sustento de sua família, o qual possui duas filhas de 8 e 12 anos de idade, e ainda auxilia sua genitora de 65 anos de idade.

Alega ainda que, além de o crime em comento não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, em caso de eventual condenação, não será aplicado ao beneficiário regime prisional fechado, de modo que sua custódia não se faz necessária e nem se trata de medida proporcional, posto que viola o princípio da homogeneidade.

Ademais, sustenta acerca da necessidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar diante do quadro de saúde alarmante decorrente da pandemia da Covid-19, ressaltando a Recomendação n. 62 do CNJ e a Resolução n. 01/2020 da CIDH, situação atual que torna a segregação medida ainda mais excepcional.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, para que seja substituída por domiciliar.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 75588960) (...)”
– Id. 75880461, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 75880461).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 76498478).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 79328993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Cleo Mirai da Silva Fernandes
, preso cautelarmente em 30.11.2020 pela suposta prática do crime tráfico interestadual de drogas.

Consta dos autos que o paciente foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, na data supracitada, na BR 163, e em revista no interior do veículo, foram localizadas 76 porções de maconha, pesando 113,775 kg, e 120 sacos embalados com skank. Nessa ocasião, o beneficiário teria relatado aos policiais que estava levando os entorpecentes de Campo Grande/MS para Primavera do Leste/MT, e que receberia o valor de oito mil reais pelo transporte.

Em decorrência disso, o beneficiário foi preso em flagrante delito e, por ocasião da homologação da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, salientando seus bons predicados pessoais e a desproporcionalidade da medida caso ocorra eventual condenação.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise da decisão objurgada, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da medida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública (Id. 75588972).

Dessume-se que o magistrado singular justificou a imprescindibilidade da prisão em elementos concretos, diante de algumas peculiaridades do caso, considerando-se principalmente a elevada quantidade de droga apreendida (113,775 kg de maconha), além de ponderar a respeito do
modus operandi
empregado na ação delitiva, haja vista que o paciente, em tese, transportava o entorpecente de um Estado para outro da federação.

A quantidade expressiva da substância entorpecente apreendida, bem como o deslocamento para outra localidade do país, somados, evidenciam maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, pois, ao que aparenta o beneficiário está inserido em um contexto maior de traficância, até mesmo de uma organização criminosa, fatores que demonstram a necessidade da custódia cautelar para proteger a ordem pública.

De fato, deve-se levar em consideração a quantidade de droga apreendida, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Sobre a matéria, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI No 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1o grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Em relação aos predicados pessoais favoráveis do beneficiário, ressaltados na impetração, é entendimento sedimentado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, que estes, por si sós, não são suficientes para impedir a custódia cautelar e tampouco para revogá-la (Enunciado n. 43, TJMT).

Ademais, embora o impetrante argumente acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em apreço, ante o regime prisional eventualmente imposto, em caso de condenação, saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais.

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Outrossim, verifica-se que o impetrante não demonstrou a real necessidade de o beneficiário ter sua prisão convertida em domiciliar em decorrência da pandemia da Covid-19, limitando-se em alegar o risco iminente de contaminação, considerando ainda a precária situação carcerária.

Diante do caótico quadro mundial de saúde pública causado pelo denominado novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar,
sem cunho vinculante
, os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação. Contudo, deve-se atentar para as circunstâncias do caso concreto, ao passo que é totalmente descabida a soltura deliberada de presos em razão da pandemia que assola o país.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a substituição da constrição.

Assim, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos, provisórios ou definitivos, com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade, por exemplo, de substituição da prisão por domiciliar.

No presente caso, a defesa não apresentou qualquer motivo concreto de excepcionalidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando, tampouco demonstrou que ele se encontra no denominado “grupo de risco” para a Covid-19, como idosos, diabéticos, hipertensos
etc.
, consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde; certo é que presentes os requisitos da prisão preventiva, incabível a pretensão liberatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021